Tribunal: STF
Processo: Rcl 43158
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município Curimatá/PI contra decisão proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Bom Jesus, nos autos do Processo nº 0000985-35.2019.5.22.0108, sob alegação de afronta ao acórdão proferido por esta Suprema Corte no julgamento da Medida Cautelar da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395. 
    Reporto-me ao relatório, que bem elucida os fatos, exarado quando da análise do pedido liminar pelo Ministro Luiz Fux:
    “Narra o reclamante que se trata, na origem, de reclamação trabalhista ajuizada em seu desfavor por servidor público municipal, na qual aduz que foi contratado pelo Município para exercer a função de Agente Comunitário de Saúde através de teste seletivo desde 1995 e que não teve o FGTS devidamente recolhido desde 01/08/2013, pugnando pelo pagamento do mesmo. 
    Relata que apresentou contestação, na qual ‘alegou desde logo, a incompetência absoluta da Justiça Federal do Trabalho, tendo em vista o disposto no art. 114 da CF/88 e, SOBRETUDO, A DECISÃO TOMADA PELO STF NA ADI 3395’, mas não obteve êxito no pedido. 
    Alega, nesse sentido, que a decisão impugnada contrariou a autoridade do acórdão proferido por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395-MC, ao entender pela competência da Justiça Trabalhista para o julgamento da lide. 
    Argumenta que no caso em análise, ‘demonstrado ser de ordem administrativa o vínculo estabelecido com seus servidores, patente é a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar e julgar a ação em relevo, pelo qual as reclamantes prestavam serviços para um órgão público da administração direta pleiteando direito de cunho celetista, o que se afigura impossível já que a relação em foco é estatutária-jurídico administrativo, conforme supra demonstrado’. 
    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. No mérito, postula a procedência do pedido para cassar a decisão ora impugnada e declarar a incompetência absoluta da Justiça Laboral para julgamento do feito”. 
    Em 2/9/20, o Ministro Luiz Fux deferiu o pedido liminar para suspender a tramitação do Processo nº 0000985-35.2019.5.22.0108.
    É breve o relatório. Decido.
    Aponta-se como paradigma de confronto a ADI nº 3.395/DF, na qual o Pleno desta Corte, em 15/04/2020, por maioria, julgou parcialmente procedente para conferir interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal (incluído pela EC nº 45/2004), afirmando que sua disciplina:
    “não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator" (Ata de julgamento publicada no DJe de 23/4/2020, acórdão publicado no DJe de 1º/7/2020).
    A jurisprudência do STF em sede reclamatória, com fundamento na violação à ADI nº 3.395/DF-MC, firmou-se no sentido de que compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo, ultrapassando os limites objetivos da reclamação o problema da publicação da lei local que institui o regime jurídico único dos servidores públicos.
    “2. Apesar de ser da competência da Justiça do Trabalho reconhecer a existência de vínculo empregatício regido pela legislação trabalhista, não sendo lícito à Justiça comum fazê-lo, é da competência exclusiva desta o exame de questões relativas a vínculo jurídico-administrativo. 3. Antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la” (Rcl nº 8.110/PI-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, relatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 12/2/10). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA PRESERVAR A AUTORIDADE DA DECISÃO DO STF NA ADI N. 3.395. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA APURAR EVENTUAL NULIDADE DO VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. 1. Não é da competência da Justiça do Trabalho a apuração de eventual nulidade dos atos administrativos que deram suporte à relação entre os interessados e a Administração Pública. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 5.924/CE-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe de 23/10/09).
    Dessa perspectiva, não descaracteriza a competência da Justiça comum, em tais dissídios, o fato de se requerer verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza símile, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, posto que desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público. 
    Nesse último caso, ultrapassa o limite da competência do STF a investigação sobre o conteúdo dessa causa de pedir específica
    “Se, apesar de o pedido ser relativo a direitos trabalhistas, os autores da ação suscitam a descaracterização da contratação temporária ou do provimento comissionado, antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la. 4. No caso, não há qualquer direito disciplinado pela legislação trabalhista a justificar a sua permanência na Justiça do Trabalho. 5. Precedentes: Reclamação 4.904, Relatora a Ministra Cármen Lúcia , Plenário, DJe 17.10.2008 e Reclamações 4.489-AgR, 4.054 e 4.012, Plenário, DJe 21.11.2008, todos Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia . 6. Agravo regimental a que se dá provimento e reclamação julgada procedente” (Rcl nº 7.208/ES-AgR, Relatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 27/11/09). 
    “A existência de pedido de condenação do ente local ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS não torna a Justiça do Trabalho competente para o exame da ação” (Rcl nº 7.039/MG-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 8/5/09). 
    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal, no âmbito estreito de cognição próprio da reclamação constitucional, analisar a regularidade constitucional e legal das investiduras em cargos efetivos ou comissionados ou das contratações temporárias realizadas pelo Poder Público” (Rcl nº 4.785/SE-MC-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 14/3/08).
    Assim, ante a existência de Lei Municipal nº 703/2006, que estabelece a relação estatutária havida entre as partes, cabe a Justiça Comum analisar a regularidade do alegado vínculo entre a beneficiária da decisão reclamada e o Poder Público. 
    Nesse sentido, colaciono precedentes envolvendo o referido ente municipal em situação análoga: Rcl 40.367/PI, Rel. Luiz Fux, DJe de 09/06/20; Rcl 40.387/PI, Rel. Roberto Barroso, DJe de 23/06/20; Rcl 40.383/PI, Rel. Celso de Mello, DJe de 30/06/20.
    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente ação e declaro a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a Reclamatória Trabalhista nº 0000985-35.2019.5.22.0108, ao tempo em que determino a remessa dos autos à Justiça comum. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente